Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-38.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000978-38.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDER ALVES GOMES - CPF: 002.902.091-37 (RECORRENTE), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– VÍCIO DO PRODUTO (TV) – PRAZO DE GARANTIA ESTENDIDA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – ACIONAMENTO DA SEGURADORA DA GARANTIA ESTENDIDA – COMPARECIMENTO PARA RETIRADA EM VEÍCULO PRECÁRIO (MOTO) – NEGATIVA DO CONSUMIDOR DE RETIRADA DO BEM – PEDIDO PARA DEIXAR O BEM NA ASSISTÊNCIA VOLUNTARIAMENTE – NEGATIVA DA SEGURADORA – NÃO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RECLAMAÇÃO NO PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ocorrência de vício do produto no prazo da garantia estendida, incumbe à seguradora o dever de conserto do produto, no prazo legal, restituir o valor pago ou substituir o produto.

Não havendo conserto do produto, sua substituição ou devolução do valor pago, mesmo com reclamação perante o Procon, impõe-se o dever de indenizar o consumidor material e moralmente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido o valor quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da VIA VAREJO S/A e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), bem como ao pagamento de indenização por dano material (R$ 2.899,00)
,

em razão de vício do produto e falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a Reclamada ITAÚ SEGUROS S.A a pagar a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante EDER ALVES GOMES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) .

b) CONDENAR a Reclamada, ao pagamento da quantia de R$ 2.899,00 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais), a autora,
a título de danos materiais,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

c) DETERMINO que a Reclamada faça a retirada da TV em discussão, na residência da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, ao qual a autora estará obrigada a devolver sob pena de não recebimento do dano material. Superado o prazo estipulado, não tendo a ré diligenciado para retirada do objeto, encerra-se a obrigação da parte autora.

d) Com esteio no artigo 3o c/c artigo 17o do NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva),
julgo em relação ao Reclamado VIA VAREJO S/A
o p
resente feito sem apreciação do mérito.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões, protestou pela improcedência da presente demanda em razão de culpa exclusiva da parte autora, que não permitiu a retirada do produto para encaminhamento ao conserto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de vício do produto não solucionado no prazo de garantia estendida. O magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do comerciante porque ultrapassado o prazo de garantia legal, de modo que apenas a seguradora da garantia estendida deve figurar no polo passivo.

Deve-se destacar a peculiaridade do caso concreto, qual seja, o fato de que o consumidor declarou na inicial que não permitiu a retirada do produto (televisor) ao perceber o meio de transporte precário (moto) no qual seria conduzido, oportunidade em que solicitou o endereço para levar o produto até a assistência de carro, no entanto, não lhe fora fornecido o endereço nem retornado o contato, mesmo após relação administrativa, inclusive no PROCON.

A despeito da tese de culpa exclusiva do consumidor que não permitiu a retirada do produto, não desconstituiu os motivos do consumidor para tanto, ante a precariedade do veículo que iria transportar o bem. Aliás, não desconstituiu a alegação do consumidor que se ofereceu para levar o produto até a assistência, na medida em que não comprovou agendamento ou que informou o consumidor quanto ao endereço.

Outrossim, não comprovou que adotou solução após várias reclamações administrativas, inclusive no PROCON.

Com efeito, não havendo conserto do produto, substituição do mesmo ou devolução do valor pago, mesmo com reclamação perante o Procon, impõe-se o dever de indenizar o consumidor materialmente, mediante a devolução do valor pago, bem como moralmente.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020